Tribunal: TJSP
Processo: 0017654-94.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração - Intempestividade verificada – Embargos não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0017654-94.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
ADELITE MARIA LIMA, é embargada ELAINE LIMA MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017654-94.2017.8.26.0554/50000
2
VOTO No 51112
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0017654-94.2017.8.26.0554/50000
Santo André
EMBARGANTE Adelita Maria Lima
EMBARGADO Elaine Lima Martins
RECURSO
Embargos de declaração - Intempestividade
verificada Embargos não conhecidos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos ao Acórdão de fls. 373/376,
sustentando Adelita Maria Lima ser ele omisso e obscuro. Alegou que não houve intimação
do Acórdão, tendo em vista que o nome do seu patrono ainda estaria incompleto no sistema
do Tribunal de Justiça. Aduziu também que houve obscuridade acerca do pronunciamento
expresso sobre os artigos 272 §5o, do CPC e artigo 5o, LV, da Constituição Federal,
requerendo o prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Os presentes embargos de declaração opostos não comportam
conhecimento, porquanto intempestivos.
Em 22 de janeiro de 2020 (fls. 377), foi disponibilizado o Acórdão no
Diário da Justiça Eletrônico, considerando-se publicado no dia útil seguinte (dia 23 de
janeiro (quinta-feira).
Nos termos do art. 224, § 3o, do Código de Processo Civil, iniciada a
contagem do prazo recursal no dia 24 de janeiro (sexta-feira), o termo final para oposição
dos embargos deu-se no dia 30 seguinte (quinta-feira).
Entretanto, os embargos foram opostos em 31 de janeiro de 2020,
tardiamente, portanto.
Com efeito, o argumento de que o nome do patrono da embargada estaria
cadastrado de forma incompleta, com prejuízo no recebimento das intimações não merece
prosperar, tendo em vista que já fora abordado exaustivamente no Acórdão, estando correta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0017654-94.2017.8.26.0554/50000
3
a publicação no Diário Oficial, claramente intempestivo o presente recurso.
Nessas circunstâncias, não se conhece dos embargos.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator